Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL RECORRIDO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO. MATRÍCULA. IMÓVEL. INDEFERIMENTO. SIMULAÇÃO. CONTRATO. COMPRA. VENDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste: (i) saber se o exame do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a averbação da existência da ação originária na matrícula do bem litigioso configura inovação recursal e (ii) saber se os pressupostos para a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação estão presentes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As partes não podem inovar os limites da lide em sede de recurso. 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. As matérias concernentes à simulação do contrato de compra e venda de imóvel devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o pressuposto da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. As partes não podem inovar em sede recursal. 2. A alegação de nulidade contratual decorrente de simulação deve ser analisada durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”. _____________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022. A parte recorrente aponta violação aos artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil e 54, inciso V, da Lei no 13.097/2015, asseverando ser devido o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do litígio ou, subsidiariamente, a averbação da existência da demanda na certidão, porquanto presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil e 54, inciso V, da Lei no 13.097/2015, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Destaco que o requerimento de expedição de certidão da existência da ação originária para averbação na matrícula do imóvel objeto do litígio não foi formulado na petição inicial. A sua apresentação, de forma inédita, nos embargos de declaração e a sua reapresentação no agravo de instrumento caracterizam indevida inovação recursal. Não conheço do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a averbação da existência da ação originária na matrícula do bem litigioso” (ID 66534879 – Pág.6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024